Tribunal: TJMT
Processo: 1034352-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1034352-15.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.
Recorrido: LUCAS DE MELO TEIXEIRA.
Data do Julgamento: 14/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado o contrato originário entre a consumidora e a cedente, somente o termo de cessão de dívida e telas sistêmicas.
2. Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Havendo outra anotação negativação preexistente em nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034352-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DE MELO TEIXEIRA - CPF: 035.778.871-09 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado o contrato originário entre a consumidora e a cedente, somente o termo de cessão de dívida e telas sistêmicas.

2.

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Havendo outra anotação negativação preexistente em nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023